Tribunal: TJES
Processo: 5010404-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010404-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE LEMICKE FLOR

AGRAVADO: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TERRITORIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE FRANQUEADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LEMICKE FLOR ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos da ação ordinária proposta em face de SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPAÇÕES LTDA ao foro de Fortaleza/CE, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de franquia que elege foro territorialmente desconexo do domicílio das partes e do local de cumprimento da obrigação;
(ii) avaliar se a condição de hipossuficiência econômica e estrutural da franqueada justifica o afastamento da cláusula em prol do acesso efetivo à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que define competência territorial, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), dada a urgência e a possibilidade de inutilidade do julgamento em momento posterior.

A cláusula de eleição de foro que indica comarca sem vínculo territorial com o domicílio das partes ou com o local da obrigação afronta o art. 63, § 1º, do CPC, sendo inválida por ausência de pertinência.

Restou evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica da agravante, microempresa com capital social reduzido e atuação local, frente à franqueadora de grande porte, com rede nacional e internacional, circunstância que desequilibra a relação contratual e dificulta o acesso à justiça.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJES, em precedente envolvendo a mesma franqueadora (AI 0027442-06.2019.8.08.0024), já reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro em casos análogos, reforçando a necessidade de uniformização da jurisprudência nos termos do art. 926 do CPC.

Demonstrou-se, ainda, que a sede da agravada está localizada em Eusébio/CE e não em Fortaleza/CE, foro eleito, o que reforça a desconexão territorial da cláusula.

A remessa dos autos à comarca de Fortaleza imporia ônus desproporcional à agravante, comprometendo sua defesa e a produção de provas, especialmente diante da localização de testemunhas e documentos em Aracruz/ES, local da execução do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro é inválida quando não houver vínculo territorial com o domicílio das partes ou o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC.

A hipossuficiência econômica e estrutural da franqueada autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro, em atenção ao princípio do acesso à justiça.

É competente o foro do domicílio da parte hipossuficiente para processar e julgar demanda contratual quando a cláusula de eleição de foro se revelar abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, § 1º; 926; 1.015 (interpretação conforme Tema 988/STJ).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.160.984, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 28/09/2023.

TJES, AI 0027442-06.2019.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010404-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE LEMICKE FLOR ME

AGRAVADO: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAQUELINE LEMICKE FLOR ME
contra decisão (id. 70740624) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA
, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa do feito ao Juízo de Fortaleza/CE.

Em suas razões (id. 14546960), sustenta, em síntese, a nulidade da cláusula de eleição de foro, pelos seguintes motivos:
(i)
ausência de pertinência territorial entre o foro eleito (Fortaleza/CE) e o domicílio das partes ou o local da obrigação, em ofensa ao art. 63, §1º, do CPC; e
(ii)
sua manifesta vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, o que dificulta o acesso à justiça.

Após análise dos autos, tenho que a irresignação comporta
acolhimento
.

De início, cumpre analisar o cabimento do presente recurso. A decisão que define a competência, embora não conste expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, desafia agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988.

A Corte Superior pacificou o entendimento de que a matéria comporta impugnação imediata, dada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, após a tramitação do processo em juízo potencialmente incompetente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURADOS. RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA 988 DO STJ. JULGADO EM REPETITIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. ANÁLISE A SER FEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes.
. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.160.984; Proc. 2022/0201097-4; GO; Quarta Turma; Rela Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 28/09/2023)

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A probabilidade do direito da agravante afigura-se presente. O recurso se ampara na aparente vulnerabilidade da franqueada, microempresa com capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face da franqueadora, sociedade de grande porte com extensa rede de atuação nacional e internacional.

A matéria já foi objeto de apreciação pela egrégia Quarta Câmara Cível desta Corte, em caso análogo envolvendo a mesma agravada, no qual se decidiu (AI 0027442-06.2019.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo):

"In casu, é inegável a dificuldade de acesso ao Judiciário e do exercício da ampla defesa por parte do agravado, porquanto evidente que o deslocamento e a estada dos representantes legais do agravado no foro eleito no contrato (Fortaleza CE) para acompanhamento e comparecimento aos atos processuais é medida por demais onerosa, restando fatalmente comprometida a garantia do seu direito à plena defesa.

Ao revés, é notória a excepcional estrutura de que dispõe a agravante, considerando a informação de que possui mais de quinhentas unidades franqueadas no país, e ainda no exterior.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao afastar a cláusula de eleição de foro, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio contratual entre as partes, de forma a conferir àquela que é econômica e estruturalmente a parte mais fraca, a oportunidade de discutir com maior facilidade o negócio celebrado com a agravante".

Neste contexto, a existência de precedente específico desta Corte, envolvendo a mesma relação contratual e a mesma franqueadora, conduz ao provimento do recurso, em atenção à necessidade de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

Ademais, a tese recursal ganha reforço com a recente alteração do art. 63, § 1º, do CPC, que passou a exigir expressamente a pertinência da cláusula de eleição de foro com o domicílio das partes ou o local da obrigação.

A agravante demonstrou, por meio de documento (Id. 14546960, pág. 11), que a sede da agravada se localiza no município de Eusébio/CE, e não em Fortaleza/CE, foro eleito.

Tal fato, somado ao domicílio da agravante e local de execução do contrato (Aracruz/ES), confere verossimilhança à alegação de que a cláusula é abusiva.

Por fim, registro que a remessa dos autos para Fortaleza/CE imporia à recorrente, microempresa sediada no interior deste Estado, um ônus financeiro e logístico desproporcional, que poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar a produção de provas, como a oitiva de testemunhas locais, e o próprio acompanhamento processual, em clara violação ao seu direito de acesso à justiça e à ampla defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, rejeitar a preliminar de incompetência territorial, declarando o Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz competente para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)